Tribunal: TJDFT
Processo: 0006193-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EM DETERIORAR PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença." Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.
2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso é a medida de rigor, pois nenhum usuário foi abordado, não foi realizada filmagem do réu em situação evidente de comercialização de drogas, não ficando comprovado que os entorpecentes tinham destinação ilícita.
3. Adequada a extinção da punibilidade por efetivo cumprimento de pena, considerando as sanções cominadas pelo delito e o tempo em que o réu está preso por este fato.
4. Para a configuração do delito de dano qualificado é necessária a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o “animus nocendi”, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.